Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O ato que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão ‘direito líquido e certo’ significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória.
2. A existência de um ato concreto em violação a algum direito líquido e certo é condição de procedibilidade do mandamus , segundo previsão do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/09 e do art. 5o, LXIX, da CF, o qual tem um procedimento submetido a rito especial.
3. A ausência de decisão, a qual alega se impugnar na via do writ, implica o indeferimento da inicial por falta de demonstração de ato a ser impugnado na via estreita do Mandado de Segurança.
4. Mandado de Segurança conhecido. Indeferida a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Extinção do feito com fulcro no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.